Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717470-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A AGRAVADO: DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória no 0723676-97.2019.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência e procedeu o bloqueio de R$ 1.623.384,05 (um milhão, seiscentos e vinte e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) das contas do réu, ora agravante. Sob Decisão ID 10899367, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Após, sob Decisão ID 26657193, suspendeu-se a tramitação do presente feito, visto que, houve interposição de recurso nos tribunais superiores referente ao agravo de instrumento no 0700882-51.2020.8.07.0000, que possui objeto influenciador neste processo. Ao passo que a decisão dos tribunais superior pode influir a tramitação desta ação, a melhor alternativa é a suspensão do mesmo. Em petição ID 26971833, a parte Agravante apresenta pedido de reconsideração para retirar a suspensão, visando dar continuidade à tramitação do processo. Recebo o pedido de reconsideração como mera petição, que não acena para modificação na decisão anterior, tendo em vista que inexiste alteração fática a balizar mudança quanto ao entendimento anterior. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o decurso do prazo recursal da decisão de ID 26657193, tendo em vista que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Intimem-se as partes para ciência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2021 14:17:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador